Tribunal: TJDFT
Processo: 0755375-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0755375-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de manifestação de desistência do agravo de instrumento (ID 79707584). Conforme o art. 998 do CPC, a parte recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente de anuência do recorrido ou dos litisconsortes. O art. 87, X, do Regimento Interno do TJDFT atribui ao relator, nos feitos cíveis, a competência para homologar desistências e autocomposições das partes. Ante o exposto, homologo a desistência do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora